Tribunal: STF
Processo: ARE 1466122
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO JULGADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECARIEDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DAS RAZÕES DO PROVIMENTO. 



    A decisão monocrática proferida anteriormente já apreciou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, restando explicitadas as razões de convencimento para confirmar o provimento dado na origem.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, caput; 8º, I, II e III; 37; 84, IV; e 97 da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “a parte recorrida não apresentou nos autos a certidão do registro sindical, documento indispensável para comprovar a aquisição de personalidade sindical, a base territorial e a categoria profissional representada” (Doc. 16, fl. 16).



    Argumenta que “o Sindicato autor pretende a substituição de todos os servidores federais do Ministério da Fazenda nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Contudo, conforme arguido pela União, em razão da ampla abrangência pretendida pelo sindicato, deve ser observado na decisão que o autor não pode substituir servidores que possuem Sindicatos específicos de sua categoria” (Doc. 16, fl. 17).



    Conclui que “a ausência de apresentação de certidão de registro sindical válida e atual significa que a atuação do SINDFAZ implica ofensas ao princípio da unicidade sindical (art. 8º, II, da CR/1988) e que o SINDFAZ não se submeteu/não se submete atualmente ao controle do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão encarregado de “proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade” (Súmula 677 do STF)” (Doc. 16, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) a matéria foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 24), a União refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 4):



    “4. DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1035, § 1º, DO CPC) 



    Violação do artigo 97 da CF. 



    Em atendimento ao artigo 102, inciso III, § 3º, da Constituição, bem como ao artigo 1035 do Código de Processo Civil/2015, passa a União a demostrar a repercussão geral da matéria tratada. 



    Com efeito, é fácil vislumbrar que sob os aspectos político, social e, especialmente, jurídico o tema constitucional transcende os interesses subjetivos da demanda, de acordo com o art. 1035, §1º, do CPC. 



    Em face da divisão de competências constitucionalmente instituída e da profusão de demandas onde se enfrenta a mesma questão. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos se encontra revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, amoldando-se plenamente às exigências contidas no art. 1035 do CPC. 



    Assim, considerando o grande número de servidores que pretendem a obter proventos de aposentadoria e rendimentos de pensão das gratificações de desempenho sem qualquer proporcionalização conforme o tempo de serviço/contribuição de cada substituído pelo Sindicato Autor; é imperioso que o STF confira adequada interpretação, extensão e alcance aos dispositivos da Constituição Federal, que tratam acerca da unicidade sindical e da representação processual do Sindicato, para evitar a afronta perpetuada no julgado sob análise. 



    Ademais, cumpre ressaltar que uma óbvia repercussão da questão constitucional colocada é o chamado efeito multiplicador que a decisão deste processo pode gerar. 



    A repercussão geral de natureza política resta evidente quando, em razão da repetição das decisões e da sedimentação da jurisprudência, impede-se o bom desempenhar da política pública administrativa, em prejuízos não apenas aos litigantes da causa em concreto, mas a todos os servidores públicos federais em geral. Também cabe ressaltar o aspecto econômico da questão em tela. 



    Com efeito, característica comum aos processos em que a União litiga é o fato de que os valores envolvidos são significativos (seja pela quantia discutida em cada processo, seja pela quantia discutida em milhares de outros processos idênticos que existam ou venham a existir). 



    Portanto, do ponto de vista econômico, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal certamente causará significativa repercussão nos cofres públicos. Justifica-se, portanto, a atuação desse e. Supremo Tribunal Federal no caso presente, pois se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. 



    Ainda, ressalta a União tratar-se de demanda coletiva, proposta por ente sindical, que possui efeito sobre um número elevado de substituídos – a categoria, nos termos dos precedentes deste STF. Assim, por evidente a questão aqui discutida ultrapassa o interesse das partes, servindo de tese para a situação. Existe, por evidente, relevante questão social (representatividade) jurídico (pelo respeito ao sistema de representação sindical e limites das decisões judiciais) e econômico, em razão da abrangência da matéria. 



    Em atenção ao disposto no § 1º do art. 1.035 do novo CPC, que estabelece novo e específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, seja ele a repercussão geral da questão constitucional ali discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso, aponta a Recorrente a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida. 



    No processo sob análise, houve, ainda, a inobservância do Princípio Constitucional da Reserva de Plenário, o que implica na existência, no mínimo, de relevância jurídica. Dispõe o artigo 97 da Constituição Federal: 



    (…)



    Esse procedimento já restou esclarecido e definido de forma conclusiva pela Suprema Corte ao editar a Súmula Vinculante n° 10, vazada nos seguintes termos: (…) Cabe referir que a inobservância por Tribunal Inferior de Súmula Vinculante da Suprema Corte sujeita o órgão julgador ao incidente de Reclamação, consoante precedente abaixo resenhado: (…)



    Tal declaração de inconstitucionalidade, com base no princípio da isonomia, conforme teor da Súmula Vinculante 10 do STF, acima transcrita, não pode ser feita por órgão fracionário de Tribunal, uma vez que viola competência constitucional do pleno da respectiva Corte. Impor óbice à apreciação do presente recurso, portanto, acaba por importar na própria inefetividade da jurisdição. Se é negado o acesso à Superior Instância para que nela se resolva matéria eminentemente de direito, o que na verdade se nega é o acesso à jurisdição; ou, ainda, nega-se o exercício de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal para interpretar e guardar a Constituição da República, no interesse que, ultrapassando os limites da lide, é interesse de todos na preservação do sistema e da ordem instituída. Assim sendo, em atenção ao disposto no § 1º do artigo 1.035 do CPC, que adicionou requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, impõe-se destacar que a matéria tratada nesta ação preenche as exigências de repercussão geral arroladas estabelecidas pela lei. Dessa forma, resta comprovada a relevância da matéria tratada no presente recurso extraordinário e, em consequência, a necessidade de exame e julgamento dessa por parte do Supremo Tribunal Federal, pois existente repercussão geral sob ponto de vista econômico, político administrativo e jurídico, estando, portanto, atendida a exigência prevista no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal c/c com o § 1º do artigo 1.035 do CPC do Código de Processo Civil. 



    Presentes, dessa forma, os requisitos de admissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, requer a União seu conhecimento. Assim, tendo o acórdão violado entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se como demonstrada a repercussão geral, nos termos do citado artigo 1035, § 1º e § 3º, inciso I, do CPC, merecendo conhecimento o presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. No ponto, acresça-se que em relação à demonstração da repercussão geral da matéria quanto às demais normas constitucionais apontadas como violadas, a recorrente nada disse a respeito.



    Além disso, no tocante à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar de que maneira a norma constitucional teria sido violada. Incide, portanto, o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem confirmou decisão monocrática que reconheceu a legitimidade do SINDFAZ/PR pelos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 5):



    “Em que pese ponderáveis as alegações deduzidas pela agravante, não há motivo para alterar a decisão impugnada. 



    Esta Corte já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a legitimidade do Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda - SINDFAZ/PR: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE SINDICAL. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI 13.324/2016. ART. 91. TERMO OPÇÃO. RENÚNCIA. AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 3. O Ministério do Trabalho reconhece que, apesar de o Sindicato-autor até o momento não ter obtido deferimento de seu pedido de atualização do cadastro, tal fato por si só não retira a legitimidade para representar a categoria, concedida e registrada no Livro 002, página 110, ou seja, no que se refere a base territorial no Estado do Paraná. 4. O termo de opção constante do anexo XCVI condiciona o reconhecimento do direito à incorporação de gratificação de desempenho à renúncia à forma de cálculo de incorporação reconhecida por decisão judicial e a renúncia ao direito de pleitear, na via judicial quaisquer valores e vantagens daí decorrente, extrapolando o conteúdo do dispositivo legal que lhe deu origem. 5. Considerando, ainda, que a cláusula imposta no Anexo XCVI constitui afronta à garantia fundamental do pleno acesso à Justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, segundo a qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, deve ser reconhecida a inexigência de renúncia à decisões judiciais que versem sobre o mesmo tema, bem como à desistência de ação judicial porventura ajuizada. (TRF4, 3ª Turma, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017668-03.2017.4.04.7000, Relator Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/08/2020) 



    Para evitar tautologia, transcrevo e adoto como razões de decidir os fundamentos elencados no voto, em trecho pertinente ao tema: 



    (...) No caso concreto, há de se ressaltar que, conforme se depreende do Ofício 203/2018/CIP/GAB/SRT/MT e documentos que o acompanham (Evento 35), o Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda - SINDFAZ/PR efetivamente possui registro sindical perante o Ministério do Trabalho desde 22/03/1990 conforme assentado no no Livro 002, página 110. 



    Neste sentido, o próprio Ministério do Trabalho reconhece que, apesar de o Sindicato-apelante até o momento não ter obtido deferimento de seu pedido de atualização do cadastro, tal fato por si só não retira a legitimidade para representar a categoria, concedida e registrada no Livro 002, página 110 (Evento 35), ou seja, no que se refere a base territorial no Estado do Paraná.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo local entendeu que embora não tenha sido deferido o pedido de atualização do cadastro, o Sindicato tem legitimidade para representar todos os membros da categoria. Por sua vez, a recorrente alega que “o SINDFAZ não representa os servidores do Ministério da Fazenda, visto que não comprovou nos autos que teria obtido registro sindical válido do Sindicato” (Doc. 16, fl. 7). 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que o Sindicato ora recorrido possui registro sindical e, consequentemente, legitimidade para representar os substituídos, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1273515 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Sindicato. Registro. Ministério do Trabalho e Emprego. Procedimento. Matéria de índole infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 677/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal exige o registro sindical no órgão competente com a finalidade de proteger o princípio da unicidade sindical. Contudo, a forma como deve ocorrer o registro e o procedimento necessário a sua regular constituição são questões sujeitas a regulação pela legislação infraconstitucional. 3. Inteligência da Súmula nº 677/STF, a qual dispõe que “[a]té que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 861931 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje. 17/08/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGISTRO DE ENTIDADE SINDICAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – A forma como deve ocorrer o registro sindical, bem como os procedimentos relativos à sua constituição, ou desconstituição, são questões que se resolvem no âmbito infraconstitucional. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. III – Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1018457 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente